Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA MENOR. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE.

1. A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por seus agentes é objetiva, entretanto é imperativo que se demonstre, além da existência do dano, o nexo de causalidade entre a ação do agente público e a lesão gerada em terceiros.

2. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

3. O acolhimento institucional constitui medida excepcional e provisória de proteção às crianças e adolescentes em situação de grave ameaça e violação a seus direitos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mediante abrigo em instituições competentes que possam proporcionar tratamento mais digno diante de uma situação de vulnerabilidade social e psicológica.

4. Diante da constatação técnica, no caso, o relatório da equipe multidisciplinar que evidencia a necessidade de afastamento da criança recém-nascida da mãe em decorrência de grave quadro de depressão, inclusive com rejeição à filha, o afastamento sugerido até o restabelecimento da normalidade deve ser priorizado.

5. Não existindo prova de conduta danosa dos agentes públicos, fica descaracterizada a conduta negligente, afastando a incidência da responsabilidade do Estado.

6. Negou-se provimento ao recurso.